Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-86.2021.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800474-86.2021.8.14.0049

RECORRENTE: ANDRE LUIZ CRAVO BRESSON

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV DO CP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE FORNECE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PROVADA POR MEIO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de cerceamento de defesa não pode ser acolhida, uma vez que, embora arguida em tempo oportuno, o recorrente não esclareceu de que forma houve prejuízo para sua defesa decorrente do desmembramento do feito, da inobservância da advertência ao direito ao silêncio, quando do interrogatório do corréu no inquérito policial, do encerramento da instrução sem que houvesse a produção das provas requeridas em diligências pelo Ministério Público. Outrossim, não há qualquer documento nos autos que comprove a impossibilidade de acesso, por parte da defesa, às mídias que contêm as gravações dos depoimentos colhidos em juízo. Preliminar rejeitada.

2.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório fornecem duas versões sobre a autoria do fato, o que impõe a manutenção da pronúncia, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, pois estão presentes os indícios de autoria e a materialidade da infração penal, provada por perícia necroscópica.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDRÉ LUIZ CRAVO BRESSON
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois houve prejuízo com o desmembramento do feito pois todos os testemunhos foram colhidos com base nas declarações do corréu; a instrução foi encerrada sem que todas as provas requeridas em diligências pelo Ministério Público houvessem sido produzidas; que não teve acesso ao conteúdo das mídias contendo os depoimentos gravados na instrução processual; não foi garantido ao corréu, quando ouvido no inquérito policial, o direito ao silêncio.

No mérito, aduz que as declarações das testemunhas Samara Rosane de Souza Queiroz da Silva e Lenilda dos Reis Vilela não podem servir de alicerce para a pronúncia, uma vez que estão eivados de contradição e têm interesse em vê-lo pronunciado por serem esposa e mãe da vítima.

Pedem o provimento do recurso para anular a decisão recorrida ou, subsidiariamente, ser despronunciado e aguardar o julgamento em liberdade.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem

revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 10/01/2021, na Cidade de Santa Izabel do Pará, Ueberton Vilela da Silva caminhava pela via pública, acompanhado de sua esposa Samara Rosane de Souza Queiroz da Silva e de sua mãe

Lenilda dos Reis Vilela, quando o recorrente se aproximou e lhe desferiu um tiro na nuca e mais quatro disparos quando já estava caído, vindo a óbito no hospital local, sendo que o corréu Nickolas Barbosa da Silva vigiava a cena do crime e, por estar em local incerto e não sabido, o processo foi desmembrado quanto a este.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente suscitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois houve prejuízo com o desmembramento do feito pois todos os testemunhos foram colhidos com base nas declarações do corréu; a instrução foi encerrada sem que todas as provas requeridas em diligências pelo Ministério Público houvessem sido produzidas; que não teve acesso ao conteúdo das mídias contendo os depoimentos gravados na instrução processual; não foi garantido ao corréu, quando ouvido no inquérito policial, o direito ao silêncio.

Sabe-se que para o reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa, há a necessidade da arguição em tempo oportuno e demonstração do prejuízo.

O primeiro requisito está atendido, uma vez que a nulidade foi arguida em sede de memoriais finais.

Todavia, o recorrente não esclareceu de que forma houve prejuízo para sua defesa decorrente do desmembramento do feito, da inobservância da advertência ao direito ao silêncio, quando do interrogatório do corréu no inquérito policial, do encerramento da instrução sem que houvesse a produção das provas requeridas em diligências pelo Ministério Público. Outrossim, não há qualquer documento nos autos que comprove a impossibilidade de acesso, por parte da defesa, às mídias que contêm as gravações dos depoimentos colhidos em juízo.

Desse modo, ausente o prejuízo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

O recorrente aduz que as declarações das testemunhas Samara Rosane de Souza Queiroz da Silva e Lenilda dos Reis Vilela não podem servir de alicerce para a pronúncia, uma vez que estão eivados de contradição e têm interesse em vê-lo pronunciado por serem esposa e mãe da vítima.

De fato. Samara Rosane de Souza Queiroz da Silva e Lenilda dos Reis Vilela, são esposa e mãe do ofendido, respectivamente e reconheceram o recorrente como o autor dos disparos.

Por outro lado, a testemunha Dayene Pereira de Abreu, afirmou que estava próxima ao local onde o crime aconteceu e disse que a pessoa que atirou na vítima estava de máscara e não pode reconhece-la.

Observa-se, então, que as provas produzidas sob o crivo do contraditório fornecem duas versões sobre a autoria do fato, o que impõe a manutenção da pronúncia, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, pois estão presentes os indícios de autoria e a materialidade da infração penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/06/2024